Tribunal: TJDFT
Processo: 0753361-16.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 6a Turma Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0753361-16.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A. AGRAVADO: HAGTA BEATRIZ GOMCALVES DE MENEZES DECISÃO QUALICORP CORRETORA DE SEGUROS S.A. interpôs agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, da r. decisão (id. 178647937, autos originários) proferida na ação cominatória e indenizatória movida por HAGTA BEATRIZ GOMCALVES DE MENEZES, que deferiu tutela provisória de urgência, in verbis: “Trata-se de ação de obrigação de fazer com pedido de antecipação de tutela, em que a parte autora narra que, mesmo estando adimplente com o pagamento do plano de saúde, teve seu plano cancelado sem comunicação prévia, após sentença a compelir a custear medicamentos necessários a manutenção de sua saúde. Requer, em sede de antecipação de tutela, o restabelecimento do plano de saúde ou que a autora seja inserida em outro plano de saúde na mesma modalidade do plano contratado, sem a necessidade de carência. É o relatório. Decido. Analisando os autos, convenci-me que resta evidenciada a probabilidade do direito alegado pela autora, que comprova pelos documentos juntados com a inicial que é beneficiário do plano de saúde coletivo por adesão (ID. 178604307), e mesmo estando adimplente como seu pagamento, noticiou o cancelamento do contrato por meio do sistema do plano de saúde (ID. 178604309). Nos termos do art. 1o da Resolução no 19/99 do Conselho de Saúde Suplementar, no caso do cancelamento de plano coletivo ou por adesão, as operadoras de planos devem disponibilizar plano individual aos seus segurados, sem necessidade de cumprimento de novos prazos de carência. No caso em tela, a autora pretende resguardar a manutenção de seu tratamento com Rituxumabe, uma vez que foi diagnosticado com Encefalite autoimune por anticorpos anti-NMDA, conforme relatório médico de ID. 178604310, haja vista que ficará privada de atendimento na rede particular se o atual plano de saúde for cancelado e tiver de cumprir novas carências ao aderir novo plano de assistência, o que configura o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Por fim, registro a notória reversibilidade da medida, porquanto, em caso de improcedência final de seus pedidos, a autora poderá ressarcir os valores despendidos pelas requeridas. Por todos esses fundamentos, em razão da presença dos requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA, para determinar que a parte ré mantenha a autora vinculada ao contrato de prestação de serviços médicos e hospitalares, nas mesmas condições existentes antes da rescisão unilateral do contrato até o julgamento definitivo desta demanda, sob pena de multa diária no valor de R$ 1.000,00 até o limite de R$ 50.000,00. INTIME-SE. Defiro a gratuidade de justiça à parte autora, haja vista que nos termos do art. 99, §3o do CPC, presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, o que lhe garante o direito ao referido benefício. Registre-se. Em cumprimento ao art. 334 do Código de Processo Civil, designe-se data para realização de audiência de conciliação. Cite-se e intimem-se. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO.” Para concessão do efeito suspensivo, deve ficar comprovado, concomitantemente, o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e a probabilidade de provimento do recurso, arts. 1.019, inc. I e 995, parágrafo único, ambos do CPC. Examinados os autos originários, constata-se que não há relevância na fundamentação aduzida neste recurso, uma vez que (i) a ilegitimidade passiva da agravante-ré não foi analisada na r. decisão agravada, portanto, vedado ao Tribunal analisar, sob pena de supressão de instância e de violação do duplo grau de jurisdição; (ii) há solidariedade entre a Administradora e a Operadora do plano de saúde quanto à prestação dos serviços contratados, pois ambas participam da cadeia de fornecimento desses serviços, arts 7o, parágrafo único, e 34, ambos do CDC; (iii) o pedido de tutela provisória de urgência foi para que as rés estabelecessem “imediatamente” o plano de saúde da autora, em razão dela apresentar quadro de refratariedade da doença Encefalite autoimune por anticorpos anti-NMDA (CID 10: G05.8) e estar em pleno tratamento quimioterápico sistêmico (ids. 178604310 e 178604311) e (iv) a multa cominatória está em conformidade com os critérios de proporcionalidade e de razoabilidade, observada a sua natureza inibitória do inadimplemento da obrigação. Nesses termos, não está configurada a probabilidade de provimento do recurso. Isso posto, indefiro o efeito suspensivo. Intime-se a agravada-autora para responder, no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso. Comunique-se ao Juízo a quo. Publique-se. Brasília - DF, 14 de dezembro de 2023 VERA ANDRIGHI Desembargadora